Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Cobrança. Indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Não caracterizada. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária em ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida em grupo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a incapacidade laboral total e permanente, sem perda da autonomia para atividades da vida diária, autoriza o pagamento da indenização prevista na cobertura por invalidez funcional permanente total por doença.
III. Razões de decidir
3. A cobertura securitária deve observar os riscos expressamente previstos na apólice, não sendo admitida interpretação ampliativa.
4. A cláusula que condiciona a indenização à perda da existência independente é válida, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068).
5. A invalidez funcional permanente total por doença não se confunde com a incapacidade laborativa reconhecida pela previdência social.
6. A cobertura por invalidez funcional permanente total por doença caracteriza-se como risco específico, definido nas condições gerais do contrato. Ausente previsão para invalidez parcial ou laborativa, não há irregularidade na recusa da seguradora.
7. Não comprovada a perda da existência independente, requisito indispensável à cobertura contratada, inexiste direito à indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o e 3o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.068; STJ, Tema 1.112; TJDFT, APC 0734235-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025.